Tribunal: STF
Processo: AI 815010
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 



    ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional.



    A simples contrariedade da parte não configura negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.



    Agravo regimental a que se nega provimento.